Tribunal: TJPA
Processo: 0007922-51.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007922-51.2018.8.14.0049

APELANTE: JONATA DIEGO MARTINS GEMAQUE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE ROUBO SIMPLES. PEDIDO DE REVISÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

O julgador valorou negativamente as circunstâncias do delito de forma fundamentada. Embora a grave ameaça seja elementar do tipo penal, nos crimes de roubo o uso de faca provoca maior intimidação e temor na vítima, trazendo, inclusive, maior perigo a sua incolumidade e facilitando a subtração patrimonial. Logo, esta circunstância merece maior censura por parte do julgador, posto que vai além da simples grave ameaça, já prevista para o delito de roubo simples. Frise-se que o recorrente não foi condenado pelo crime de roubo majorado por uso de arma, quando, então, poderíamos falar em
bis in idem
, mas tão somente pelo delito de roubo simples. Assim, ao desconsiderar a referida majorante, o julgador estava autorizado a considerar o emprego de faca na pena-base, valorando desfavoravelmente as circunstâncias do crime, de maneira fundamentada. No que tange a atenuante da confissão, assiste razão a defesa, pois a admissão de culpa do apelante, ainda que incompleta, foi utilizada pelo julgador que, inclusive, transcreveu parte do interrogatório do apelante para fundamentar o édito condenatório. Nova dosimetria. Recorrente condenado a
pena de quatro anos de reclusão, mais quarenta e quatro dias-multa, em regime aberto, após a detração do tempo de prisão cautelar.

Recurso de apelação

parcialmente

provido.

Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

JONATA DIEGO MARTINS GEMAQUE
,

inconformado com a r. sentença que o condenou
à pena de quatro anos e nove meses de reclusão, mais cinquenta e três dias-multa, a ser cumprida em regime aberto, após a detração do tempo de prisão cautelar
, pela prática do
delito de roubo simples
, tipificado no art. 157,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA PENAL DA COMARCA DE SANTA IZABEL/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a reforma da pena-base, afastando-se a
valoração negativa das circunstâncias do crime
e o
reconhecimento da atenuante da confissão
. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação

interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pediu o
provimento da apelação
. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
parcial provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do réu.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo
e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória.

“[...] Noticia a peça policial que, em data de 28 de agosto de 2018. por volta das 19h40min, a vítima Luan Brito Freire dirigia-se para sua residência, situada na Vila de Americano, conduzindo sua bicicleta pela Rodovia BR316, às proximidades da Fazenda Mutran, em Americano, quando foi abordado por um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o ora denunciado, o qual o ameaçou utilizando arma branca, tipo faca, exigindo que lhe entregasse a bicicleta. Digno Magistrado, mediante as ameaças, o ora denunciado subtraiu da vítima uma bicicleta Caloi Poty, de cor azul, na qual o mesmo empreendeu fuga do local do delito, em direção à Vila de Americano. Ato contínuo, Policiais Militares, que estavam retornando da cidade de Santa Izabel com destino ao distrito de Americano, ao passarem próximo ao local do delito, avistaram a vítima acenando insistentemente, razão pela qual resolveram parar e verificar do que se tratava. Nobre Julgador, a vítima informou os fatos aos Policiais Militares, os quais imediatamente diligenciaram em busca do ora denunciado, o qual foi localizado e revistado, foi encontrado na posse de uma faca na cintura, uma pedra de Óxi e da bicicleta subtraída, conforme Auto de Apresentação e Apreensão, incluso às fls. 25 do presente Inquérito. Neste sentido, tendo sido reconhecido pela vítima, os policiais conduziram o ora denunciado para a Delegacia de Polícia de Santa Izabel do Pará. para os procedimentos cabíveis. [...]” (SIC)

São os fatos.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DE PENA

A defesa requereu
a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa das circunstâncias
do

crime
. Sendo assim, transcrevo a dosimetria de pena:

“[...] Iniciando a dosimetria da sanção, o Art. 59 do Código Penal impôs ao julgador a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais que devem ser consideradas na pena base a ser imposta ao condenado. 1.1 Culpabilidade FAVORÁVEL, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si; 1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados. Em nome da presunção de inocência, desconsidera os inquéritos e processos instaurados e não concluídos; 1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, pois não há nada a indicar que o réu encontra-se envolvido em confusões, não contribua ao equilíbrio de seu núcleo familiar, não seja bem visto na comunidade em que vive e não possua vocação para o trabalho ou aos estudos; 1.4 Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador; 1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo da fácil obtenção de vantagem, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal;
1.6 Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e/ou grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, a vítima foi intimidade com uma faca, o que, indubitavelmente, traz um maior perigo a sua incolumidade, tornando os fatos mais graves;
1.7 Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o bem subtraído; 1.8 Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu, conforme reiteradas decisões dos tribunais. À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa [...]”

Analisando os autos, constata-se que o julgador valorou negativamente as circunstâncias do delito de forma fundamentada. Com efeito, embora a grave ameaça seja elementar do tipo penal, nos crimes de roubo o uso de faca provoca maior intimidação e temor na vítima, trazendo, inclusive, maior perigo a sua incolumidade e facilitando a subtração patrimonial.
Logo, esta circunstância merece maior censura por parte do julgador, posto que vai além da simples grave ameaça, já

prevista para o delito de roubo simples.

Frise-se que o recorrente não foi condenado pelo crime de roubo majorado por uso de arma, quando, então, poderíamos falar em
bis in idem
, mas tão somente pelo delito de roubo simples. Assim, ao desconsiderar a referida majorante, o julgador estava autorizado a considerar o emprego de faca na pena-base, valorando desfavoravelmente as circunstâncias do crime, de maneira fundamentada.

No que tange a atenuante da confissão, adianto que assiste razão a defesa, pois a admissão de culpa do apelante, ainda que incompleta, foi
utilizada pelo julgador que, inclusive,

transcreveu parte do interrogatório do apelante para fundamentar o édito condenatório.

Assim, partindo da pena-base de quatro anos e nove meses de reclusão, mais cinquenta e três dias-multa, reduzo a sanção na fração de um sexto, em face desta atenuante. Todavia, devido ao óbice contido na súmula 231 do STJ, fica o réu condenado a pena mínima de
quatro

anos

de

reclusão
, mais quarenta e quatro dias-multa.

Há que ser feita a detração do tempo de prisão cautelar do recorrente, a exemplo do que fez o juiz na sentença, pois impactará diretamente no regime de cumprimento de pena. Ademais, não fazê-lo implicaria em
reformatio in pejus
.
Portanto, deve-se abater da pena final o tempo de dois anos, um mês e dezesseis dias de prisão cautelar, devendo cumprir, ainda, o restante da pena dois anos, sete meses e quatorze dias de reclusão, em regime aberto. Permanecem válidos os dispositivos

não reformados da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 29/08/2023